Tribunal: TJPA
Processo: 0800007-25.2022.8.14.0065
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): EZILDA PASTANA MUTRAN
Órgão julgador: EZILDA PASTANA MUTRAN
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10372 - Inscrição / Documentação
Data de julgamento: 2025-06-16

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0800007-25.2022.8.14.0065

APELANTE: ESTADO DO PARÁ

APELADO: RAILSON MELO DE MIRANDA, INSTITUTO AMERICANO DE DESENVOLVIMENTO

RELATOR(A):
Desembargadora EZILDA PASTANA MUTRAN

EMENTA

DIREITO ADMINISTRATIVO. CONCURSO PÚBLICO. MANDADO DE SEGURANÇA. ELIMINAÇÃO NA FASE DE INVESTIGAÇÃO SOCIAL. ENVIO COMPROVADO DE DOCUMENTAÇÃO. AUSÊNCIA DE MOTIVAÇÃO FORMAL DO ATO ELIMINATÓRIO. VIOLAÇÃO AOS PRINCÍPIOS CONSTITUCIONAIS. NULIDADE DO ATO ADMINISTRATIVO. REINTEGRAÇÃO DO CANDIDATO À ETAPA SEGUINTE DO CERTAME.

I. CASO EM EXAME

1.

Apelação cível interposta pelo Estado do Pará contra sentença concessiva de segurança em favor de candidato eliminado do concurso público para o Curso de Formação de Praças da PMPA, sob alegação de ausência de envio de certidões exigidas na fase de investigação social.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em verificar se é válida a eliminação de candidato por suposto descumprimento editalício, quando demonstrado o envio tempestivo dos documentos exigidos e inexistente motivação formal do ato administrativo de eliminação.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O impetrante comprovou o envio da documentação dentro do prazo previsto em edital, mediante AR com recebimento confirmado por servidor da PMPA.
4. A eliminação do candidato deu-se sem fundamentação específica, em afronta ao dever de motivação dos atos administrativos (art. 50 da Lei nº 9.784/99), o que inviabiliza o contraditório e a ampla defesa.
5. A ausência de devolução dos documentos e a inexistência de entrevista devolutiva, prevista no edital, reforçam a nulidade do ato administrativo por violação aos princípios da legalidade, razoabilidade e proporcionalidade.
6. A atuação judicial limita-se ao controle de legalidade do ato administrativo, sem adentrar no mérito da conveniência e oportunidade, sendo legítima a invalidação de atos que desrespeitam garantias constitucionais.
7. Correta a sentença que reconheceu a nulidade do ato de eliminação e determinou a reintegração do impetrante ao certame, diante da ausência de motivação formal e do cumprimento comprovado das exigências editalícias.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Recurso conhecido e desprovido.

Tese de julgamento:

1.

“É nulo o ato administrativo que elimina candidato de concurso público sem motivação formal específica, especialmente quando comprovado o envio tempestivo da documentação exigida no edital, em afronta aos princípios da legalidade, da motivação e do devido processo legal.”

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos de Apelação Cível

nº 0800007-25.2022.8.14.0065.

ACORDAM

os Exmos. Desembargadores que integram a 1ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do
Estado
do Pará, à unanimidade de votos,
conhecer do recurso, e negar-lhe provimento
, nos termos do voto da relatora.

Belém(PA), data de registro do sistema.

Desembargadora

EZILDA

PASTANA

MUTRAN

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de
APELAÇÃO CÍVEL
, interposta por
ESTADO DO PARÁ
contra sentença proferida pelo Juízo da 1ª Vara Cível e Empresarial da Comarca de Xinguara, nos autos do
Mandado de Segurança nº 0800007-25.2022.8.14.0065
, ajuizado por
Railson Melo de Miranda
em face de
Estado do Pará, Comandante Geral da PMPA, Secretaria de Planejamento e Administração do Pará e IADES
.

Em síntese, narra a inicial que o impetrante prestou concurso público para o Curso de Formação de Praças da Polícia Militar do Estado do Pará (CFP/PMPA/2020), sendo eliminado na fase de investigação social, sob a justificativa de ausência de envio das certidões da Justiça Federal e Estadual.

Sustenta, contudo, ter enviado toda a documentação exigida dentro do prazo estipulado em edital, conforme comprovante de Aviso de Recebimento.

Alegou ainda que não lhe foi oportunizado acesso à motivação do ato eliminatório e que sequer lhe foram devolvidos os documentos enviados.

Requereu liminar para ser convocado ao curso, com posterior confirmação da segurança.

A sentença de primeiro grau julgou parcialmente procedente o pedido, concedendo a segurança para determinar que o Estado do Pará convocasse o impetrante para matrícula no Curso de Formação de Praças da PMPA, independentemente do trânsito em julgado, no prazo de 10 dias, sob pena de multa de R$ 500,00 por dia, até o limite de R$ 10.000,00.

Quanto ao instituto IADES, também arrolado na inicial, o feito foi extinto sem julgamento do mérito (art. 485, VI, do CPC).

Face a sentença, o Estado do Pará interpôs a presente Apelação Cível alegando não haver ilegalidade no ato administrativo, sendo a eliminação do candidato decorrente do descumprimento do edital por ausência de certidões.

Afirma que o ato é discricionário e insuscetível de controle judicial quanto ao mérito administrativo e que a sentença viola os princípios da separação dos poderes e da segurança jurídica.

Ao final, pugnou pela reforma da sentença e denegação da segurança.

Apresentadas Contrarrazões, o apelado defendeu a manutenção da decisão
a quo,
sustentando a regularidade do envio da documentação e o descumprimento, por parte da Administração, das garantias do contraditório, ampla defesa, razoabilidade e proporcionalidade.

Instado a se manifestar, o Ministério Público opinou pelo conhecimento e desprovimento do recurso, entendendo que o ato administrativo que eliminou o impetrante do certame carece de motivação.

Vieram os autos conclusos.

É o relatório.

VOTO

Preenchidos os requisitos de admissibilidade, conheço do recurso e passo a apreciá-lo.

A controvérsia cinge-se à legalidade da eliminação do impetrante na fase de investigação social do concurso público para o Curso de Formação de Praças da PMPA.

A sentença recorrida reconheceu que houve envio tempestivo da documentação exigida, que foi efetivamente recebida pelo CFAP em 02/08/2021, conforme comprova o Aviso de Recebimento assinado por servidor da PMPA. Assim, o impetrante teria cumprido o que dispunha o edital quanto à forma e prazo para envio da documentação.

Pois bem. Em que pese as alegações recursais no sentido de não terem sido enviadas as documentações exigidas pelo edital, compulsando os autos, verifico que o impetrante comprova o envio da documentação exigida via postal com AR dentro do prazo previsto, sendo a correspondência recebida pela PMPA em 02/08/2021, conforme AR em anexo, assinado por servidor identificado da PMPA, CB Diego Seabra Moraes. (ID. 22228204).

Tal circunstância é corroborada por documentos idôneos anexados à inicial, especialmente certidões de antecedentes criminais da Justiça Federal (TRF1) e da Justiça Estadual (TJPA) atualizadas , o que demonstra o cumprimento dos requisitos previstos no item 15.10 do edital.

Contudo, mesmo diante dessa comprovação, o impetrante foi eliminado sem que tenha sido ofertada motivação específica e circunstanciada.

Ademais, o edital previa a devolução da documentação e disponibilização da motivação do ato de eliminação, o que não foi cumprido, conforme se extrai dos autos.

Com efeito, a ausência de justificativa formalizada inviabiliza o exercício da ampla defesa e contraditório, o que afronta os princípios da legalidade, motivação, razoabilidade e proporcionalidade, expressamente previstos no art. 37, caput, da Constituição Federal, e nos arts. 2º e 50 da Lei nº 9.784/99.

Não se desconhece que o controle jurisdicional sobre atos administrativos não deve alcançar o mérito da conveniência ou oportunidade, mas é plenamente viável quando se constata a violação de normas legais e constitucionais, notadamente quanto à motivação do ato, aspecto formal obrigatório e passível de controle judicial.

O próprio edital do certame previa a possibilidade de entrevista devolutiva e acesso à fundamentação do ato de eliminação, o que foi ignorado pela Administração, que apenas forneceu ao candidato uma anotação genérica e informal (“deixou de enviar certidões”), a lápis, em desacordo com os critérios mínimos de validade jurídica.

Entendo que a sentença de primeiro grau analisou detidamente a matéria, fundamentando-se na ausência de motivação válida e suficiente do ato administrativo, reconhecendo a nulidade do ato de eliminação e assegurando o direito do impetrante à matrícula, de modo a preservar a legalidade e a moralidade administrativas.

Portanto, diante da ausência de motivação clara e do descumprimento dos princípios que regem a Administração Pública, coaduno à decisão
a quo,
n
ão v
islumbrando nos autos qualquer erro de julgamento ou omissão relevante que justifique a reforma da sentença.

Ante o exposto, CONHEÇO DO RECURSO, PORÉM, NEGO-LHE PROVIMENTO, mantendo a sentença
a quo
, conforme a fundamentação.

É como voto.

Considerando os deveres da boa-fé e da cooperação para a razoável duração do processo, expressamente previstos nos artigos 5º e 6º, do Código de Processo Civil, as partes ficam advertidas de que a interposição de Embargos de Declaração manifestamente protelatórios, ou que promovam indevidamente rediscussões de mérito, poderá ensejar a aplicação das multas previstas nos artigos 81 e 1.016, § 2º e §3º, do CPC.

Servirá a presente decisão como mandado/ofício, nos termos da Portaria n.º 3731/2005-GP.

P.R.I.

Belém, data de registro do sistema.

Desembargadora
EZILDA
Pastana
MUTRAN

Relatora

Belém, 26/06/2025